Tribunal: STF
Processo: HC 216566
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Araujo de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As peculiaridades do caso – relativa complexidade pelo número de réus (6), com defesas técnicas distintas – e o tempo decorrido desde a custódia provisória do recorrente (19/3/2021) evidenciam a ausência de delonga injustificada na espécie, sobretudo pelo fato de já haver sido concluída a audiência de instrução.



    2. Não se olvida que, tal como ressaltou a defesa, se trate de acusação de homicídio qualificado, sujeito ao procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução, posicionamento consolidado na Súmula n. 21 do STJ.



    3. Mesmo que esteja pendente a realização de prova pericial, não é desproporcional o tempo decorrido – cerca de 1 ano e 1 mês –, diante das particularidades já destacadas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.



    4. Agravo não provido. 



    (RHC 155.790 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em virtude de suposto excesso de prazo para a formação da culpa. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Contudo, no caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na pluralidade de réus e na complexidade do feito. Confira-se (com meus grifos):



    Como já destacado, as peculiaridades do caso – relativa complexidade pelo número de réus (6), com defesas técnicas distintas – e o tempo decorrido desde a custódia provisória do recorrente (19/3/2021) evidenciam a ausência de delonga injustificada na espécie, sobretudo pelo fato de já haver sido concluída a audiência de instrução. 



    Não se olvida que, tal como ressaltou a defesa, se trate de acusação de homicídio qualificado, sujeito ao procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, com a prolação da decisão de pronúncia, fica superada alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução, posicionamento consolidado na Súmula n. 21 do STJ. 



    Mesmo que esteja pendente a realização de prova pericial, não é desproporcional o tempo decorrido – cerca de 1 ano e 1 mês –, diante das particularidades já destacadas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada, in verbis (fls. 3.892-3.893, destaques no original): 



    Extrai-se dos autos que o recorrente e outros cinco investigados foram denunciados e tiveram sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, III e VI, do Código Penal. O mandado de prisão expedido em desfavor do ora postulante foi cumprido em 19/3/2021 (fl. 53). 



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, que denegou a ordem, por considerar que "o Magistrado de piso conduz regularmente o processamento do feito, tendo sido tomadas todas as providências necessárias e possíveis, frente às particularidades do caso específico, sendo certo que trata-se de ação penal com relativa complexidade, apresentando 06 (seis) réus, com defesas técnicas distintas, além da necessidade de diligências diversas, o que, por si só, demanda maior dilação temporal" (fl. 54, destaquei). 



    Em consulta à página eletrônica do Tribunal a quo, o gabinete verificou que, em audiência realizada no dia 8/4/2022,foi declarada encerrada a instrução e determinada a intimação das partes para oferecimento de alegações finais. 



    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Com base nos dados coletados, não constato delonga injustificada na tramitação processual, visto que, a despeito da complexidade do feito (6 réus com defesas técnicas distintas), já foi concluída a instrução processual, cerca de 1 ano após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 52 do STJ. (grifei) 



    Destaque-se, que esta Suprema Corte também possui firme entendimento no sentido de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski HC 108.010, ministra Cármen Lúcia). 



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator